Tribunal: TJDFT
Processo: 0732227-89.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. PROFESSOR DO ENSINO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. NULIDADE DO CONTRATO NÃO VERIFICADA. FGTS. VERBAS INDEVIDAS. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITAS E PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada em desfavor do Distrito Federal, tendo por objeto a declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado com o DF e a cobrança de valores relativos ao FGTS, pertinente ao período em que os autores, de forma precária, exerceram a função de professor temporário no âmbito da Secretária de Educação do Distrito Federal. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulos, somente, os contratos temporários de professor substituto firmado com Jocimar, no período de 14/02/2013 a 19/12/2013, e com Luciana, no período de 07/02/2014 a 14/07/2014, condenando o DF ao pagamento do FGTS correspondentes aos períodos supramencionados.
2. Ambas as partes apresentaram recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Registra-se que o feito estava suspenso aguardando julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1393002), cujo seguimento foi negado. O agravo havia sido interposto em razão da negativa de admissibilidade do Recurso Extraordinário contra acórdão proferido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios quanto ao tema debatido nos autos.
4. Preliminar - competência da justiça do trabalho. A Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar causas que envolvam o Poder Público e servidores a ele vinculados, mesmo que em decorrência de contrato temporário, por se tratar de relação jurídico-administrativa. (STF - Rcl 7028 AgR/MG - Relatoria: Ministra ELLEN GRACIE - Dje de 15.10.2009). Portanto, a competência para julgamento do caso em apreço é da Justiça Comum. Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
5. Preliminar – nulidade da sentença. Não é ilíquida a sentença se o total da condenação pode ser obtido mediante simples cálculo aritmético. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
6. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320, em sede de repercussão geral, as contratações de pessoal pela Administração Pública, sem a realização de concurso público, são ilegítimas. Nesse sentido, não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, exceto direito a percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei n. 8.036/90, cuja constitucionalidade foi reconhecida no RE 596.478.
7. Por outro lado, o STF fixou no RE 658.026, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 31/10/2014, com repercussão geral reconhecida (Tema 612), as diretrizes que norteiam a contratação temporária por tempo determinado para atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público: “O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse publico seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingencias normais da Administração”.
8. A Lei Distrital no 4.266/08 dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal. Na referida lei estão claramente indicados os parâmetros referentes à necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo contemplada a hipótese de admissão de professor substituto para a rede pública de ensino, com indicação precisa das situações a serem supridas: a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória (art. 1o e art. 2o, IV, §§ 1o a 4o).
9. Sobre o tema a Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT editou duas súmulas: 1) Súmula n.11 “As contratações subsequentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, na forma do art. 3o da Lei 5.240/2013, admitida uma prorrogação, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4o, inciso II e parágrafo único da Lei 4.266, com a redação da Lei 5.240, de 16/12/2013” ; 2) Súmula n. 18 “Não há nulidade na contratação de professores temporários justificada pelo afastamento do titular para o exercício dos cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica, inclusive quando ocorrido o afastamento durante o ano letivo”.
10. Analisando o caso concreto, verifica-se que os autores trabalharam no cargo de professor substituto nos anos indicados na inicial, inclusive possuindo matrículas diferentes para cada ano (ID 4286466). Ainda, conforme documentos juntados aos autos (ID n. 4286495 e 4286499), os autores foram contratados após processo seletivo simplificado para substituir professores em conformidade com as hipóteses legais.
11. Portanto, como a contratação temporária foi precedida de processo seletivo simplificado, não há que se falar em irregularidade no contrato temporário dos autores, estando em conformidade com a Lei no 4.266/2008 e a Súmulas no 11 e 18 da Turma de Uniformização e Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
12. Dessa forma, não há valores a receber a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
13. Recurso do Distrito Federal conhecido, preliminares rejeitadas, e provido para julgar improcedente os pedidos iniciais. Recurso dos autores conhecido e não provido.
14. O DF é isento de custas. Sem honorários em razão do provimento do recurso. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e honorários em favor do Distrito Federal, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida.
15. Acórdão elaborado nos termos do art.46 da Lei n. 9099/95.